Tribunal: STF
Processo: HC 244313
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se o regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.